Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISCRICIONARIEDADE RESTRITA À DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. O deferimento do pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes dispensa o esgotamento da via administrativa ou a demonstração da impossibilidade de fazê-lo por parte do exequente, restringindo-se a discricionariedade do magistrado ao exame do fim útil da medida. Precedentes da E. Quarta Turma Cível.
2. “Sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito” (REsp n. 1.807.180/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.)
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.